Tribunal: TJMT
Processo: 1008809-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual, com pedido de tutela de urgência, impetrado apontando a ilegalidade na manutenção da segregação provisória do paciente VANTUIR DO ESPIRITO SANTO GOMES na Ação Penal no 1000536-17.2020.8.11.0032 do Juízo da Juizo Da Vara Única de Rosário Oeste - MT.
Em resumo, aduz (i) necessidade de relaxamento da prisão preventiva diante de agressões físicas sofridas pelo paciente quando da prisão em flagrante; (ii) inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar - da ausência de fundamentação concreta; (iii) que há mais de 07 anos (momento em que progrediu para o regime semiaberto) sem ter seu nome envolvido em nenhum inquérito ou ação penal, além de ter residência fixa e trabalho lícito, razão pela qual se mostra desproporcional e irrazoável decretar uma medida de exceção a quem preenche os requisitos para livrar-se solto ou, em última hipótese, ter contra si medidas cautelares diversas da prisão; (iv) que o paciente se enquadra na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, mormente por tratar-se de paciente com ocupação lícita e residência fixa.
Breve relato.
A Resolução no 71 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as Resoluções no 005/2008-0E e no 006/2009-TP editadas por este Tribunal, mencionam os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Dessa forma, o rol das medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão é o seguinte:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou em caso em que da demora resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitados às hipóteses acima enumeradas.”
In casu, a dinâmica dos fatos, em que se verificava, como dito, não há discrepância na versão trazida quanto a lesão sofrida em decorrência da resistência à prisão, não verifico indícios de inobservância dos direitos fundamentais e humanos no momento da prisão-condução, aliada ao tipo penal pelo qual foi indiciado – cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que corrobora com a explicação dada pelos policias que detiveram o paciente.
O crime é de suma gravidade, destes que estão trazendo a população em constante sobressalto e que revelam, sem sombra de dúvida, periculosidade de seus agentes, motivo suficiente para que seja mantido encarcerado em garantia da segurança pública.
O crime patrimonial violento vulgarizou-se. Que o digam aqueles que têm o infortúnio de habitar os grandes centros. A sociedade não suporta mais viver sob pressão, sempre esperando sofrer atentado, seja na rua, seja na própria casa. Os delinquentes agem à vontade, certos de que jamais serão presos e, se forem, de que jamais serão punidos. A audácia é cada vez maior. Tanto maior, quando menor é a sensação de segurança que o Estado tem o dever de proporcionar ao cidadão e não está proporcionando. Liberar-se quem ataca o patrimônio alheio à mão armada e em concurso de agentes é estimular o criminoso e é deixar perplexa a comunidade, que não compreende (e não há mesmo como compreender) que alguém capaz de tamanha transgressão seja mantido nas ruas.
Em respeito do momento de crise em que a ordem mundial se encontra, tendo em vista a pandemia ocasionada pelo Coronavirus (COVID-19) em todo o país, tal situação por si só não pode ser interpretada como um passe livre para liberação de toda e qualquer pessoa que se encontre em situação similar do paciente, pois de outro lado, ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a sociedade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. As medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) visam a prevenir a infecção e a propagação do coronavírus em espaços de confinamento de pessoas que se encontram sob a tutela do Estado; entretanto, inexiste informação de que no local em que o paciente se encontra segregado há registro de deficiente condição sanitária ou exposição ao coronavírus no ambiente carcerário. Tampouco o paciente pertence a algum grupo de risco, com base na Resolução 62/2020.
Ademais, nada obsta que seja isolado e sejam seguidas as orientações necessárias para evitar a disseminação do COVID-19, bem como, dispensando-lhe o imediato tratamento da moléstia em caso de aparecimento dos sintomas. Por fim, inúmeras medidas foram e estão sendo editadas pelas autoridades públicas a fim de evitar o contágio e disseminação, bem como, com maneiras de proceder diante de casos de suspeita ou de confirmação da contaminação, não havendo que se falar em automática revogação da prisão preventiva.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =